Tribunal: TJMT
Processo: 1079414-10.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079414-10.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Enriquecimento sem Causa, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[INSTITUTO EDUCACIONAL ICE EIRELI - ME - CNPJ: 03.620.439/0001-05 (RECORRIDO), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), FABIANA FATIMA SOUZA NEVES - CPF: 819.645.361-20 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS “ONLINE” – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIÇOS CONTRATADOS – PROCEDÊNCIA – PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO IMPOSTA NO TÍTULO EXECUTIVO – DEVIDO - RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

É possível a condenação na verba honorária sobre o valor do débito, conforme previsão na convenção do condomínio, uma vez que a vedação expressa no art. 55 da lei 9099/95 é para casos de honorários advocatícios sucumbencial.

Havendo pactuação válida entre as partes, como no presente caso, prevalecem as disposições contratuais sobre os índices de atualização e juros.

A legislação brasileira, especialmente o Código Civil, assegura a liberdade de as partes estabelecerem os termos do contrato, incluindo as taxas de juros e os índices de atualização.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou os Embargos à Execução com a seguinte parte dispositiva:

“(...)

Ante o exposto, julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial, extinguindo o feito com julgamento do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

a) condenar a reclamada a pagar à parte Reclamante o valor de R$ 2.991,00 (dois mil, novecentos e noventa e um reais), acrescido de multa moratória fixa de 2% (dois por cento), juros de 1% (um por cento) a.m., e correção monetária (IPC), a partir do vencimento de cada obrigação, mais 20% (vinte por cento), a título de honorários de cobrança fixado em instrumento contratual.

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95).

(...)”

Em suas razões recursais, a recorrente, pugna pela exclusão do pagamento de honorários advocatícios previsto no contrato, mudança do termo inicial dos juros e afastar a condenação de incidência de multa.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos do recurso.

Trata-se de ação de cobrança, em que a parte Recorrida pleiteia o pagamento de mensalidade escolares inadimplidas.

A parte Recorrente reconhece o débito, contudo, discorda dos valores cobrados quanto à honorários advocatícios, termo inicial dos juros e incidência de multa.

Pois bem.

No caso, o cálculo inicial inclua honorários advocatícios, entendo que sua cobrança é devida, uma vez que a previsão de não condenação junto aos Juizados Especiais, art. 55 da lei 9099/95 é para casos de honorários advocatícios sucumbencial, o que não é caso dos autos.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA – ATO JUDICIAL – DEFERIMENTO DE LIMINAR PARA SUSPENDER A DECISÃO QUE EXCLUIU OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA EXECUÇÃO CONDOMINIAL – SEGURANÇA CONCEDIDA.
Há previsão condominial da cobrança de honorários advocatícios, em caso de inadimplência, ainda mais quando observada ação de execução, sendo perfeitamente válida a cobrança, neste caso, visto que, não se trata de condenação por sucumbência, e sim por previsão em sede de assembleia condominial.
Segurança concedida. (N.U 1000449-06.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA JURISDICIONAL – REJEIÇÃO – INCLUSÇAO DE COBRANÇA DE TAXA DE INVESTIMENTO SEM JUSTIFICATIVA – LEGALIDADE DA COBRANÇA NÃO COMPROVADA – HONORÁRIOS ADVOCATICIOS NA CONVENÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
É possível a condenação na verba honorária sobre o valor do débito, conforme previsão na convenção do condomínio.
(N.U 1000541-63.2020.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 20/09/2021, Publicado no DJE 21/09/2021)

De outro lado, com relação a multa moratória fixada em 2%, tenho que não se revela qualquer abusividade em tal cláusula, não impondo desvantagem manifestamente excessiva.

Ademais, correto o trecho da sentença que determinou o termo inicial dos juros:
(...) destaco que, deixo de aplicar o disposto na Lei nº 14.905/2024, que entrou em vigor desde 28/08/2024, uma vez que a lei apenas deve ser aplicada, quando não convencionado expressamente de outra forma entre as partes, de modo que, uma vez que existe contrato formal estipulando as penalidades e forma de correção, estes devem ser respeitados. (...).

A aplicação da Lei nº 14.905/2024 deve ocorrer apenas na ausência de convenção contratual sobre a correção monetária e os juros moratórios. A lei, em vigor desde 30 de agosto de 2024, determina que, na falta de acordo, a correção monetária será feita pelo IPCA e os juros moratórios pela Taxa Selic.

Assim, verifico que o contrato já estipula tais penalidades, não sendo abusivas, portanto, deve ser mantido o termo indicado na sentença.

Ante o exposto,

CONHEÇO
do recurso,

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade diante da justiça gratuita.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025